Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-46.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-46.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN ARAUJO CABRAL - CPF: 827.178.181-20 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA - CPF: 545.228.891-00 (EMBARGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 776.908.771-68 (EMBARGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto ao exame de provas de processo conexo e contradição na valoração do reconhecimento de firma por autenticidade e dos atos de gestão praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar a prova documental e a validade do consentimento manifestado em atos societários; e (ii) estabelecer se a via dos aclaratórios permite a rediscussão do mérito e o reexame do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste omissão quando o acórdão consigna expressamente que documentos oriundos de processo conexo, como e-mails de acerto trabalhista, não possuem força jurídica para infirmar a validade de alterações contratuais registradas na Junta Comercial.

4.

O reconhecimento de firma por autenticidade gera presunção de veracidade sobre a identidade e a vontade do signatário, deslocando para o autor o ônus de comprovar, de forma robusta, eventual vício de consentimento (coação ou dolo), encargo do qual não se desincumbiu nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

A prática de atos típicos de gestão, como a representação da sociedade em juízo, reforça a ciência inequívoca da condição de sócio e afasta a tese de nulidade do vínculo baseada em baixa instrução ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas quando o acórdão enfrentou fundamentadamente os pontos centrais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp nº 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão que, à unanimidade, negou o recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, argumentando, em síntese, que o colegiado não enfrentou adequadamente o conjunto probatório produzido no processo conexo (nº 1005272-13.2016.8.11.0002), o qual demonstraria a atuação de terceiros como verdadeiros gestores da empresa.

Alega que houve confusão entre a autenticidade formal das assinaturas e a validade substancial do consentimento, asseverando que sua baixa instrução e a relação de dependência econômica viciaram sua vontade.

Ademais, aponta contradição na valoração dos atos de gestão praticados em 2014, afirmando que tais condutas posteriores não teriam o condão de convalidar a fraude originária na sua inserção no quadro societário.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A via dos embargos declaratórios destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a tese de omissão quanto ao enfrentamento da prova documental do processo conexo, o decisum foi explícito ao consignar que a existência de documentos como e-mails de acerto trabalhista ou contratos de compra e venda da empresa apenas reforça a complexidade das relações internas da sociedade empresária, mas não possui força jurídica para infirmar a validade das alterações contratuais registradas na Junta Comercial.

O argumento do embargante de que a autenticidade formal não prova o consentimento válido esbarra na ausência de prova técnica ou documental robusta que demonstrasse coação ou dolo.

Com base nas provas descritas nos autos, observa-se que a instituição financeira atuou no exercício regular de direito. A responsabilidade civil do banco não pode ser reconhecida quando a contratação é realizada por quem detém, conforme os registros públicos vigentes à época, poderes legais de representação.

A alegada distinção entre "regularidade formal" e "validade substancial" foi enfrentada na medida em que se constatou que o ônus da prova do vício de consentimento competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual ele não se desincumbiu satisfatoriamente.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
rejeitos os embargos de declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026